Tribunal: TJMT
Processo: 1029318-65.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029318-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AILTON FERREIRA DE MORAES - CPF: 384.854.781-34 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL, EXMO. DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS E PELA 3a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. VENCIDAS AS 2a E 4a VOGAIS, EXMAS. DESEMBARGADORAS CLARICE CLAUDINO DA SILVA E MARILSEN ANDRADE ADDARIO, RESPECTIVAMENTE, QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO APELO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, envolvendo contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão revisional de contrato de cartão de crédito consignado; e (ii) avaliar a ocorrência de vício de consentimento e a alegada abusividade contratual, com possível conversão em contrato de empréstimo consignado comum.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo decorrente de descontos em folha de pagamento, incide a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/2002, com termo inicial no último desconto efetuado.

4. O contrato de cartão de crédito com RMC, quando firmado sob induzimento do consumidor em erro e com falha no dever de informação, caracteriza prática abusiva, ensejando sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum.

5. A análise do mérito acerca da legalidade da contratação e da restituição de valores deve ser apreciada pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

Tese de julgamento: "1. Nas ações revisionais de contrato de cartão de crédito consignado com descontos em folha de pagamento, incide a prescrição decenal do art. 205 do CC/2002, com termo inicial no último desconto. 2. A ausência de informação clara e a indução do consumidor em erro configuram vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato em empréstimo consignado comum."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AILTON FERREIRA DE MORAES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais (Proc. no 1029318-65.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra BANCO PAN S.A., julgou extinto o processo com resolução do mérito por prescrição (cf. Id. no 305874888).

O autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em face do BANCO PAN S/A, alegando, em síntese, que é funcionário público estadual aposentado e aderiu a oferta da instituição financeira requerida para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento. Informou que os descontos mensais provenientes do contrato firmado ocorreram de setembro de 2009 a julho de 2016, perfazendo 73 parcelas, sendo identificado sob a rubrica "cartão de crédito".

Sustentou que foi procurado por representantes da parte requerida que ofereceram um empréstimo consignado tradicional, mas acabou sendo ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Alegou que o valor transferido para sua conta corrente foi lançado pelo banco como saque com cartão, que deveria ser pago no mês subsequente para não gerar cobrança de juros, contudo, as faturas do cartão de crédito não foram enviadas para sua residência, ocorrendo apenas o desconto em folha de pagamento do valor mínimo do cartão, incidindo encargos rotativos abusivos.

Alega preliminarmente, a não ocorrência da prescrição, defendendo a aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de revisão contratual. No mérito, alega ausência do contrato de cartão de crédito consignado que originou a relação jurídica;

ausência de informações essenciais relativas ao cartão de crédito;

inutilização do cartão de crédito plástico em compras, com disponibilização de valores através de transferências bancárias (TED), indução do consumidor ao erro, ausência de informação de data-limite para fim dos descontos,) abusividade dos descontos ,ocorrência de danos morais e a necessidade de restituição em dobro do indébito.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reconhecida a não ocorrência de prescrição e julgado o mérito da causa. (cf. Id. no 305874890)

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 305874893)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AILTON FERREIRA DE MORAES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais, ajuizada pela apelante contra BANCO PAN S.A., julgou extinto o processo com resolução do mérito por prescrição (cf. Id. no 305874888).

Extrai-se da inicial que AILTON FERREIRA DE MORAES ajuizou a presente demanda em desfavor de BANCO PAN S.A., requerendo a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, limitação da taxa de juros, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Alega que foi ludibriado pela instituição financeira, pretendendo contratar empréstimo consignado tradicional, mas sendo induzido a firmar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com descontos de setembro/2009 a julho/2016.

Devidamente citado, o Requerido, ora Apelado, apresentou contestação alegando prescrição e validade da contratação.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

"Ante o exposto, reconheço a prescrição alegada pela parte requerida, razão pela qual julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil."

Inconformada com o desfecho dado à lide, AILTON FERREIRA DE MORAES interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão deduzida e seu marco inicial, bem como a natureza da operação contratada.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, passo a tecer considerações.

O apelante sustenta que se aplica o prazo decenal do art. 205 do Código Civil por se tratar de ação de revisão contratual, e não o quinquenal do art. 27 do CDC. Razão que não lhe assiste.

Este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que em ações envolvendo cartão de crédito consignado com obrigação de trato sucessivo, onde se pretende a revisão de cláusulas contratuais, aplica-se o prazo decenal, conforme precedentes citados pelo próprio apelante.

Nesse sentindo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO PARCIAL – ACOLHIDA – PRAZO DECENAL – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acerca da matéria (saque no cartão de crédito com margem consignável – RMC), no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

2. Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via TED, mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva e violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual, bem como, a adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

3. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

(N.U 1035368-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Ementa: Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Vício de consentimento. Desconto em folha de pagamento. Conversão para empréstimo consignado. Limitação dos juros remuneratórios. Restituição simples. Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado, e condenando o banco à restituição simples dos valores pagos em excesso, com juros e correção monetária, além de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme a tabela do Banco Central.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar o prazo prescricional aplicável para questionamento dos descontos efetuados em folha de pagamento; (ii) analisar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); e (iii) avaliar a legalidade da sentença que converteu o contrato em empréstimo consignado com limitação dos juros e restituição dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o prazo prescricional decenal (10 anos) às obrigações de trato sucessivo, conforme art. 205 do Código Civil, com início da contagem a partir do último pagamento, uma vez que o contrato continua a produzir efeitos enquanto os descontos são realizados em folha de pagamento.

4. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) caracteriza-se como de trato sucessivo, em que cada desconto realizado renova o prazo prescricional, afastando-se a alegação de prescrição.

5. Há falha no dever de informação e transparência, configurando vício de consentimento, pois a consumidora foi induzida a erro, acreditando que sua obrigação era limitada ao desconto em folha.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para ações que envolvem obrigações de trato sucessivo em contratos de consignação em folha de pagamento é decenal, com termo inicial no último desconto. 2. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em que há desconto direto em folha, caracteriza vício de consentimento se induz o consumidor a erro sobre a modalidade contratada. 3. A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum é legítima quando comprovado o desvirtuamento da finalidade contratual, aplicando-se a taxa média de mercado para os juros e garantindo ao consumidor a restituição dos valores pagos em excesso na forma simples.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 51, IV; CC, art. 205; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado; TJMT, AC no 1043715-03.202 2.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado; Súmula no 297/STJ.

(N.U 1016595-82.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO CELEBRADO PELO BANCO CRUZEIRO DO SUL E POSTERIORMENTE CEDIDO AO BANCO PAN. RESPONSABILIDADE PELA COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS DO BACEN. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, para reconhecer a abusividade de contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão estaria fulminada pela prescrição ou decadência; (ii) estabelecer se o Banco Pan S.A. possui legitimidade passiva diante da cessão de carteira de créditos oriunda do Banco Cruzeiro do Sul; e (iii) verificar se o contrato de cartão de crédito consignado firmado com a consumidora é válido ou se caracteriza prática abusiva passível de conversão em empréstimo consignado comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações revisionais de contrato bancário, incide a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil, iniciando-se a contagem a partir do último pagamento, dada a natureza de obrigação de trato sucessivo, afastando-se a prejudicial de prescrição e decadência.

O Banco Pan S.A., ao adquirir a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul e dar continuidade às cobranças, responde integralmente pelo contrato, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

O contrato de cartão de crédito consignado revela abusividade por ausência de informações claras e adequadas quanto à forma de amortização da dívida, impondo onerosidade excessiva e vício de consentimento ao consumidor, em afronta aos arts. 6o, III, 46, 47, 51, IV, e 52 do CDC.

A conversão do contrato em empréstimo consignado comum é medida necessária para restabelecer o equilíbrio contratual, devendo os juros remuneratórios observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, aplicando-se a Súmula 159 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Nas ações revisionais de contrato de cartão de crédito consignado, o prazo prescricional é decenal, contado do último desconto, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

O banco que adquire carteira de créditos responde integralmente pelos contratos cedidos, possuindo legitimidade passiva para ações relativas a esses negócios.

O contrato de cartão de crédito consignado que não informa claramente a forma de amortização da dívida e impõe onerosidade excessiva ao consumidor é abusivo e deve ser convertido em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado.

A repetição do indébito é simples quando ausente comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CDC, arts. 4o, I, 6o, III, 39, III e V, 46, 47, 51, IV, e 52; CPC, art. 487, I. Súmula 297/STJ; Súmula 159/STF.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, ApCiv no 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ-MT, ApCiv no 1043715-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09/07/2024; TJ-MT, ApCiv no 1022209-88.2022.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024; TJ-MT, RAC no 1017801-68.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08/02/2022.

(N.U 1041816-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

A pretensão não se limita a mera repetição de indébito, mas abrange questão mais ampla de revisão contratual por alegada nulidade decorrente de vício de consentimento e violação ao dever de informação.

Quanto ao marco inicial, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo inicia-se a partir do último desconto (julho/2016), estando a ação ajuizada em julho/2023 dentro do prazo decenal.

A questão de mérito envolvendo a alegada conversão indevida de empréstimo em cartão de crédito consignado, violação ao dever de informação e abusividade contratual merece apreciação pelo juízo de origem.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para reformar a decisão e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito e julgamento do mérito.

Intime-se e, cumpridas as providências de praxe, remetam-se os autos à comarca de origem.

Custas pelo apelado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Ailton Ferreira de Moraes manejou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, em face do Banco Pan S.A., decorrente de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), que resultou em descontos mensais que se iniciaram em setembro de 2009 e encerraram em julho de 2016, totalizando 73 (setenta e três) parcelas.

De acordo com a Instituição Bancária, o contrato foi assinado em
15/09/2009
.

A demanda foi ajuizada em
11/07/2024
.

Logo em seguida à apresentação da réplica, encerrou-se a instrução.

Na sentença, o Juiz de primeiro grau pronunciou a prescrição do direito de propor a demanda e, para tanto, considerou aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Concluiu que a ação foi proposta fora do prazo, uma vez que os descontos cessaram em 07/2016, ao passo que a ação foi proposta em 07/2024, isto é, além dos 05 (cinco) anos previstos na lei consumerista.

Lado outro, nas razões recursais, o consumidor bancário sustenta ser aplicável o prazo decenal definido no art. 205 do CC, por se tratar de revisão contratual (direito pessoal). Além disso, pretende que a prescrição seja contada a partir de cada parcela (trato sucessivo).

Aduziu que a falta do contrato original, da prova de entrega do cartão magnético, das faturas e, sobretudo do depósito direto em sua conta bancária seriam fortes indícios de que não tinha conhecimento da real natureza da contratação.

Na visão do Apelante, tais circunstâncias caracterizam possível vício de vontade (erro substancial), o que autoriza a revisão judicial e requalificação da contratação para empréstimo consignado, fato que implicaria em reflexos diretos, como por exemplo, a repetição do indébito na forma dobrada, além de indenização por danos morais.

A controvérsia gira em torno da prescrição (prazo aplicável e termo inicial) e da qualificação jurídica da relação contratual.

De fato, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de pretensão de revisão de cláusulas contratuais bancárias, fundada em alegação de nulidade ou abusividade de cláusulas de contrato de adesão, o prazo prescricional incidente é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

A doutrina também converge no mesmo sentido, conforme exposto por Carlos Roberto Gonçalves.
Verbis
:

"Sendo a pretensão do consumidor fundada em direito pessoal, como a revisão de cláusulas contratuais abusivas em contrato bancário, incide a regra do art. 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de dez anos."
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. 1. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 415).

A despeito disso, não assiste razão ao apelante quanto ao marco inicial do prazo prescricional.

A jurisprudência do STJ é clara ao firmar que, nas ações em que se pretende desconstituir cláusulas contratuais bancárias tidas como abusivas, o termo inicial do prazo prescricional é a data da assinatura do contrato e não do pagamento da última parcela ou da ciência dos efeitos financeiros da avença.

A título de ilustração, trago jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS. ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. SUCESSÃO NEGOCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIDO.

(...) 3. O propósito recursal consiste em determinar o prazo prescricional de contratos que tiveram sucessão negocial.

4. A jurisprudência desta Corte é firme em determinar que o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.

5. Havendo sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, é a data do último contrato avençado que deve contar como prazo prescricional. 6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1996052 RS 2021/0238558-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022 – sem destaques no original).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ.

De acordo com a jurisprudência desta corte, o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

Agravo interno improvido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2386595 PR 2023/0201648-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023 - – sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. SÚMULA 286/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS RENEGOCIADOS. EXEGESE.

O termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.

"O fato de as partes terem renegociado as dívidas não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, tendo em vista o entendimento do verbete sumular n. 286/STJ, no sentido de que a extinção do contrato, pela renegociação ou confissão de dívida, não impede a sua discussão em juízo, o que deverá ser postulado dentro do prazo prescricional"
(Quarta Turma,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.954.493/RS,
Rel
. Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
de 17.6.2022). 3. Sob pena de provocar a perpetuação do direito, a compreensão admissível é a da viabilidade de revisão dos contratos novados não atingidos pela prescrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2049750 RS 2023/0024446-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024 - – sem destaques no original).

Em reforço, Flávio Tartuce destaca que
“a discussão sobre cláusulas contratuais abusivas em contratos bancários não depende do inadimplemento ou da ciência de prejuízo concreto, mas da própria pactuação da cláusula em si. Por isso, o prazo prescricional flui da assinatura do contrato.”
(TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 1124)

Partindo dessas balizas, está muito claro que se o contrato impugnado foi firmado em
15/09/2009
, o Apelante tinha até
15/09/2019
para propor a demanda com as pretensões apresentadas na inicial; no entanto, a ação foi proposta em
11/07/2024
, ou seja, quase 15 anos depois da celebração.

Logo, a pretensão revisional está fulminada pela prescrição, mesmo sob a ótica do prazo decenal, uma vez ultrapassado o limite temporal estabelecido pelo art. 205 do CC, contado da data da contratação.

Feitos esses esclarecimentos, ouso divergir do Relator e
negar provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da justiça gratuita.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL – CONVOCADA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
AILTON FERREIRA DE MORAES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A
, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento 487, inciso II, do CPC, uma vez que reconhecida a prescrição.

A parte autora ajuizou a ação em
11 de julho de 2024
, buscando a declaração de inexistência de relação jurídica, além da repetição de valores descontados e indenização por danos morais, sob a alegação de desconhecimento acerca da natureza jurídica da contratação, a qual entende tratar-se de empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito.

Consta dos autos que, segundo informação prestada pela instituição financeira, o pacto contratual teria sido celebrado em
15 de setembro de 2009
. Ainda de acordo com a narrativa do banco, os descontos vinculados ao contrato teriam cessado no mês de
julho de 2016
.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito reconhecendo a prescrição da pretensão deduzida, ao fundamento de que se aplicaria o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, tendo em vista que os descontos cessaram há mais de cinco anos antes da propositura da ação.

Inconformado, o autor apelou sustentando, em síntese, que a prescrição aplicável seria a de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC, por se tratar de relação jurídica de natureza pessoal.

Aduz, ainda, que se trata de contrato de trato sucessivo, de modo que o prazo prescricional deveria ser contado a partir de cada desconto efetuado.

Ademais, o recorrente enfatiza a ausência de elementos mínimos de prova por parte do banco, como o contrato original assinado, comprovante de entrega do cartão, faturas mensais ou qualquer evidência do depósito dos valores contratados.

Defende que tais omissões evidenciam possível vício de consentimento, ensejando a reanálise da relação jurídica à luz dos princípios consumeristas, com eventual requalificação do contrato e consequente repetição em dobro dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O eminente Relator votou pelo provimento do recurso, para reformar o édito sentencial e determinar a remessa do feito ao juízo de primeiro grau para prosseguimento do feito e julgamento do mérito.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias, 1o Vogal, acompanhou o voto do relator.

A divergência foi inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para dar negar provimento ao apelo, reconhecendo a prescrição sob a ótica do prazo decenal, a ser contado da data da contratação (15 de setembro de 2009).

Pois bem.

Com a devida vênia, acompanho o relator.

O cerne da controvérsia recursal reside na definição do prazo prescricional aplicável, se quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, ou decenal, conforme dispõe o art. 205 do Código Civil, bem como na fixação do marco inicial da contagem do prazo.

Com efeito, sabe-se que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conta-se o prazo da data do pagamento da última parcela, de modo que os descontos perduram na folha de pagamento da Apelante, havendo o último desconto pela análise do caderno processo, em
julho de 2016
.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONTRATO REVISADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA - COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento.
[...] (TJMT - N.U 1020629-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 12/06/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– CONTRATAÇÃO EFETUADA MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO – ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA COMPROVADA – LIGAÇÃO GRAVADA E DISPONIBILIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos da ligação telefônica, com todas as informações quanto à contratação do cartão de crédito consignado, não há falar em irregularidade na contratação. (N.U 1025895-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 17/09/2024)

Diante desse contexto, conclui-se que a solução adotada pelo eminente Relator merece integral acolhida, porquanto a pretensão deduzida está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do CC, cuja contagem deve se iniciar a partir do último desconto efetivado, ocorrido em julho de 2016, de modo que a propositura da demanda em julho de 2024 não ultrapassa o lapso prescricional, revelando-se necessária a reforma da sentença.

Ante o exposto, acompanho o relator para
DAR PROVIMENTO

ao apelo, para afastar o reconhecimento da prescrição pronunciada em primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento com análise do mérito da demanda.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanhou a divergência da desembargadora Clarice Claudino.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025